Tribunal: TJSP
Processo: 2190444-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Compra e venda de bem móvel - Indeferimento de constrição de parte de benefício previdenciário - Essa renda não é a única do executado pessoa física - Foram realizadas todas as tentativas de busca de bens - Razoável a constrição de parte do valor - Dá-se provimento ao recurso.